Tribunal: TJPA
Processo: 0806050-37.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806050-37.2026.8.14.0000

PACIENTE: JOAO ANTONIO FERREIRA FRANCO

IMPETRANTE: JOSE DIOGO DE OLIVEIRA LIMA, JURACY COSTA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO PACAJÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, nos autos de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação e fraude processual, indeferiu o pedido liminar de revogação da custódia cautelar.

A decisão agravada assentou a ausência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da tutela de urgência, destacando que o decreto prisional estaria fundamentado em elementos concretos, notadamente a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantia da ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo regimental contra decisão que indefere pedido liminar em habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 266, § 4º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará veda expressamente a interposição de agravo regimental contra decisão que concede ou indefere liminar em habeas corpus.

A decisão impugnada limitou-se ao exame sumário dos requisitos da tutela de urgência, sem apreciação definitiva do mérito do writ, inexistindo prejuízo irreversível à parte, que poderá ter a matéria apreciada pelo órgão colegiado no julgamento final.

A jurisprudência do TJPA e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao não cabimento do agravo regimental nessa hipótese, em observância ao princípio da taxatividade recursal e à racionalidade do sistema processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo regimental não conhecido.

Tese de julgamento: 1. Não é cabível agravo regimental contra decisão monocrática que indefere pedido liminar em habeas corpus, nos termos do art. 266, § 4º, do RITJPA. 2. A vedação regimental observa o princípio da taxatividade recursal e não impede a apreciação do mérito do writ pelo órgão colegiado.

Dispositivos relevantes citados: RITJPA, art. 266, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC nº 0810097-88.2025.8.14.0000; TJPA, HC nº 0802768-64.2021.8.14.0000; STJ, AgRg no HC 647.029/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 23.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em NÃO CONHECER do
Agravo

Regimental
,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por José Diogo de Oliveira Lima e Juracy Costa da Silva, impetrantes do habeas corpus, contra decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar formulado em favor do paciente
João Antônio Pereira Franco
, mantendo hígida a prisão preventiva decretada nos autos originários.

Consta dos autos que o habeas corpus foi impetrado com o objetivo de revogar a custódia cautelar do paciente, preso em razão da suposta prática dos delitos de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação e fraude processual, no contexto de investigação relacionada a conflitos agrários na região, sendo apontada a apreensão de arma de fogo municiada e com registro de roubo, bem como alegado descumprimento anterior de medidas cautelares.

A decisão agravada, em juízo de cognição sumária, entendeu não vislumbrar flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da tutela de urgência, assentando que a decisão que decretou a preventiva estaria lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade concreta da conduta, o contexto fático e a necessidade de garantia da ordem pública.

Sustentam os agravantes que a decisão monocrática não enfrentou adequadamente o cerne do constrangimento ilegal apontado, qual seja, a ausência de demonstração concreta, atual e individualizada do periculum libertatis, afirmando que a fundamentação da prisão preventiva estaria alicerçada em referências genéricas e na gravidade abstrata dos delitos imputados.

Alegam que a mera apreensão de arma de fogo constitui elemento típico do fato imputado, não podendo, por si só, legitimar a custódia cautelar, sob pena de indevida antecipação de pena.

Aduzem inexistir demonstração concreta de risco à ordem pública ou à instrução criminal, ressaltando que o aparelho celular do paciente foi apreendido e periciado, com fornecimento voluntário de senha, inexistindo notícia de interferência na produção probatória.

Destacam que houve oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, o que evidenciaria o encerramento da fase investigativa e afastaria eventual risco à instrução.

Asseveram, ainda, que as condições pessoais do paciente são favoráveis, sendo primário, possuidor de residência fixa e atividade lícita, circunstâncias que, embora não impeçam automaticamente a prisão, fragilizariam a presunção de periculosidade.

Invocam, ademais, violação aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade, afirmando que os delitos imputados admitem, em tese, regime inicial menos gravoso, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, cuja insuficiência não teria sido concretamente demonstrada, em afronta ao art. 282, § 6º, e ao art. 319 do Código de Processo Penal.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do agravo regimental para que seja reconsiderada a decisão monocrática, deferindo-se a liminar anteriormente postulada, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, e, não havendo retratação, a submissão do recurso ao órgão colegiado competente para apreciação da matéria.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão interlocutória que, nos autos do Habeas Corpus nº 0806050-37.2026.8.14.0000, indeferiu o pedido liminar formulado em favor do paciente João Antônio Pereira Franco, mantendo incólume a prisão preventiva decretada na origem.

Todavia, antes mesmo de se adentrar ao mérito das razões recursais expendidas pelos agravantes, impõe-se o exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, notadamente quanto à sua adequação.

E, sob esse prisma, o presente agravo regimental revela-se manifestamente incabível.

O Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará disciplina, de forma expressa, em seu
artigo 266, § 4º
, o seguinte:

§ 4º Não cabe agravo regimental da decisão que conceder ou negar efeito suspensivo, ou da que conceder ou indeferir antecipação dos efeitos da tutela recursal em agravo de instrumento, bem como em decisão que negue concessão de liminar em habeas corpus
.

A decisão agravada, ora combatida, limitou-se a indeferir o pedido liminar formulado no bojo do habeas corpus originário, não havendo, portanto, qualquer análise de mérito, tampouco prejuízo de natureza definitiva ao direito da parte, que não restou obstada de obter provimento final favorável no julgamento do writ pelo órgão colegiado.

Cumpre observar que a inadmissibilidade do agravo regimental contra decisão denegatória de liminar em habeas corpus é matéria pacificada, tanto na jurisprudência pátria quanto na regulamentação normativa interna dos tribunais, sob pena de afronta à celeridade e à racionalidade processual.

Nesse sentido é o entendimento deste TJPA e do STJ,
verbis
:

Ementa
: Direito Processual Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Indeferimento de liminar. Ausência de previsão regimental. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame

1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática proferida por relatora substituta que indeferiu liminar em Habeas Corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente, acusado de crimes diversos. Sustenta-se constrangimento ilegal e se requer a revogação da prisão preventiva com ou sem aplicação de medidas cautelares substitutivas.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o Agravo Regimental contra decisão monocrática que indefere liminar em Habeas Corpus.

III. Razões de decidir

3. O Regimento Interno do TJPA, em seu art. 266, §4º, expressamente veda a interposição de agravo regimental contra decisão que indefere liminar em Habeas Corpus.

4. A jurisprudência do TJPA e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao não cabimento desse tipo de recurso.

5. Ausência de requisitos que justifiquem a concessão da medida liminar.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Regimental não conhecido.

Tese de julgamento
: “1. Não é cabível Agravo Regimental contra decisão monocrática que indefere pedido liminar em Habeas Corpus, nos termos do art. 266, §4º, do RITJPA. 2. A ausência dos requisitos autorizadores da concessão liminar justifica a manutenção da decisão impugnada.”

Dispositivos relevantes citados:
RITJPA, art. 266, §4º.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0810097-88.2025.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 02/09/2025)

-

EMENTA: AGRAVO INTERNO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Segundo o comando contido no art. 266, § 4º do RITJPA, não cabe agravo regimental contra decisão de Relator que defere ou indefere pedido de liminar em habeas corpus. Precedentes; 2. Agravo regimental não conhecido. Unanimidade. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0802768-64.2021.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 27/04/2021)

-

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR. DESCABIMENTO. ART. 266, §4º DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A decisão que indefere o pedido de liminar em habeas corpus não pode ser impugnada pelo recurso de agravo regimental, ex vi do §4º do art. 266 do Regimento Interno desta Corte. 2. Agravo regimental não conhecido. Decisão unânime. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0802510-54.2021.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 06/04/2021)

-

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não é cabível a interposição de agravo regimental contra decisão de Relator que, de forma fundamentada, indefere liminar em habeas corpus, exatamente como ocorreu no presente caso. Precedentes do STF e do STJ. II- Na hipótese, o d. juízo de primeiro grau, em 19/02/2021, consignou que "A ré ostenta várias passagens criminais por idêntico delito (estelionato), cujas vítimas são pessoas idosas, o que demonstra sua periculosidade concreta. Soma-se a isto o fato da ré não ter sido encontrada em diversos outros processos, suspensos no art. 366 do CPP, e até a presente data não houve cumprimento do mandado de prisão em seu desfavor, ficando clara a necessidade da prisão para garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal". Agravo Regimental não conhecido, com determinação de vista ao Ministério Público Federal, após a chegada das informações solicitadas na decisão liminar. (AgRg no HC 647.029/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)

Não há, portanto, margem interpretativa a autorizar o conhecimento do presente agravo, por se tratar de recurso incompatível com a espécie de decisão impugnada, o que atrai, no ponto, a aplicação do princípio da taxatividade recursal.

Por conseguinte, hei por bem manter o indeferimento do pleito liminar, tomado diante da ausência de seus requisitos indispensáveis.

Diante do exposto,

voto no sentido de
NÃO CONHECER DO AGRAVO REGIMENTAL
, por manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 266, § 4º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 09/04/2026